Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733365-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY VIRGINIA ARAUZ CUELLAR, JOSÉ ALBERTO VELASCO BARBOZA, RITA HELLEN BARBOZA DE VELASCO, ELSA FLORES MOISES YDA. DE BARBOSA, MARIA DEL PILAR BARBOZA FLORES, MERCEDES BARBOZA ZABALA DE VELASCO AGRAVADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARY VIRGINIA ARAUZ CUELLAR e outros contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face de RODHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, que determinou a intimação dos autores para prestar a caução referida no art. 83 do CPC. Os agravantes alegam, em síntese, que a previsão contida no referido artigo não se aplica ao caso. Isto porque são cidadãos bolivianos e residem permanentemente na República da Bolívia, país integrante do Mercosul e contemplado pelo Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul ratificado pelo Brasil pelo Decreto 6.891/2009. E que, de acordo com o artigo 4o, do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, ratificado pelo Brasil pelo Decreto 6.891/2009, “nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja sua denominação, poderá ser imposta em razão da qualidade de nacional, cidadão ou residente permanente ou habitual de outro Estado Parte”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Embora a decisão agravada não esteja elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a hipótese parece a ensejar a mitigação do rigor da referida norma para admitir a impugnação por agravo de instrumento, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O art. 83 do CPC prevê que o autor que residir fora do Brasil deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, se não tiver bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Em atenção a esse dispositivo, intime-se a parte autora para que preste a mencionada caução – observando-se, quanto aos honorários, o valor de 10% sobre o valor atualizado da causa – ou comprove a propriedade de bens imóveis no Brasil que assegure o pagamento das custas e dos honorários.” Pois bem. De acordo com o art. 83 do CPC, verbis: “Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. § 1o Não se exigirá a caução de que trata o caput : I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte; II - na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença; III - na reconvenção. § 2o Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Em análise preliminar, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se a probabilidade de existência do direito vindicado, visto que a hipótese aparentemente se enquadra no art. 83, §1o, I, do CPC. Ante o exposto, a fim de propiciar um melhor reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator